Tribunal: TJES
Processo: 0009146-96.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009146-96.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: HEBER FAGUNDES SOARES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível nº 0009146-96.2020.8.08.0024

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Recorrido: Heber Fagundes Soares

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 134/136) em razão da
SENTENÇA
(fls. 128/131) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS
ajuizada por
HEBER FAGUNDES SOARES
, cujo
decisum
julgou procedente

“o pedido formulado na inicial, para tornar definitiva a antecipação da tutela deferida na decisão de fls. 50/52 e para condenar a autarquia previdenciária a:
1-
restabelecer o pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária - NB 168.487.871-0, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (02/06/2018), retornando-a ao status quo ante, descontando-se, a partir de então, os valores pagos a título de qualquer outro benefício, mormente o deferido por antecipação da tutela;
2-
pagar sobre as parcelas/diferenças vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;
3-
pagar honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ)”,
outrossim,
“em relação ao pedido de indenização por danos morais, deixo de analisá-lo por absoluta incompetência deste Juízo para julgá-lo (inciso I, art. 109, da CF)”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“a concessão judicial de benefício previdenciário não obsta a revisão administrativa promovida pelo INSS mesmo durante o curso de demanda judicial”;
II)
“a revisão administrativa deve ser feita, ainda que o benefício seja oriundo de decisão judicial”,
não havendo irregularidade no ato da Autarquia Previdenciária que cessou a aposentadoria por invalidez que havia sido concedida em processo judicial;
III)
subsidiariamente, requer a redução honorários advocatícios sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor das prestaçöes vencidas até a sentença.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões às fls. 139/144.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível nº 0009146-96.2020.8.08.0024

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Recorrido: Heber Fagundes Soares

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 134/136) em razão da
SENTENÇA
(fls. 128/131) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS
ajuizada por
HEBER FAGUNDES SOARES
, cujo
decisum
julgou procedente

“o pedido formulado na inicial, para tornar definitiva a antecipação da tutela deferida na decisão de fls. 50/52 e para condenar a autarquia previdenciária a:
1-
restabelecer o pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária - NB 168.487.871-0, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (02/06/2018), retornando-a ao status quo ante, descontando-se, a partir de então, os valores pagos a título de qualquer outro benefício, mormente o deferido por antecipação da tutela;
2-
pagar sobre as parcelas/diferenças vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;
3-
pagar honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ)”,
outrossim,
“em relação ao pedido de indenização por danos morais, deixo de analisá-lo por absoluta incompetência deste Juízo para julgá-lo (inciso I, art. 109, da CF)”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“a concessão judicial de benefício previdenciário não obsta a revisão administrativa promovida pelo INSS mesmo durante o curso de demanda judicial”;
II)
“a revisão administrativa deve ser feita, ainda que o benefício seja oriundo de decisão judicial”,
não havendo irregularidade no ato da Autarquia Previdenciária que cessou a aposentadoria por invalidez que havia sido concedida em processo judicial;
III)
subsidiariamente, requer a redução honorários advocatícios sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor das prestaçöes vencidas até a sentença.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Autor, ora Recorrido, obteve a concessão de sua aposentadoria por invalidez por meio da Sentença Judicial proferida no bojo do Processo nº 0020971-43.2012.8.08.0048 (fls. 22/23). Sucede, contudo, que, posteriormente ao trânsito em julgado,
a Autarquia Previdenciária convocou o Recorrida para realização de nova perícia e, ao procedê-la, entendeu por bem submetê-lo à reabilitação, ensejando a revisão/cancelamento da aposentadoria por invalidez em comento apenas na seara administrativa sem a indispensável propositura de nova demanda
.

Neste particular, importa realçar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se uníssona em assentar que
não é possível o cancelamento administrativo de aposentadoria por invalidez concedida por Decisão judicial, sendo indispensável a propositura de nova ação para tanto, em cujo âmbito deverá ser apreciada a alegação de modificação da circunstância fática que amparou a concessão daquele benefício previdenciário
,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. DO BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL.

I
- Trata-se de ação para concessão de auxílio-doença de segurada da Previdência Social. O Juízo de 1º grau de jurisdição julgou o pedido procedente, sendo mantido pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação.

II
- Não merece prosperar a pretensão da parte recorrente em legitimar a "alta programada", sob o fundamento de que a manutenção do benefício concedido depende obrigatoriamente de pedido de prorrogação.

III
- Com efeito, o Decreto n. 5.844/06 alterou o Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto n. 3.048/99) para acrescentar os §§ 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada "alta programada".

IV
- O referido decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de prorrogação, quando não se sentir capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado.

V
- A referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/1991, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório.

VI -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de somente ser possível a revisão da aposentadoria por incapacidade permanente concedida judicialmente mediante outra ação judicial. A propósito: REsp n. 1.201.503/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/11/2012, AgRg no REsp n. 1.267.699/ES, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 16/5/2013, DJe 28/5/2013
.

VII
-
No mais, o fato de a lei impor à autarquia previdenciária a fiscalização administrativa não afasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige o ajuizamento de demanda perante o Poder Judiciário para o cancelamento do benefício judicialmente conferido
.

VIII
- Agravo interno improvido.”

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.778.732/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
È pacífico o entendimento desta Corte no sentido de somente ser possível a revisão da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente através de outra ação judicial
.

2.
Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STJ,
AgRg no REsp n. 1.218.879/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 25/9/2014.)

Neste sentido, também perfilha a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA CONCESSÃO POR ATO JUDICIAL CANCELAMENTO - VIA ADMINISTRATIVA IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 70 E 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.212/91. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL.

1.
Não se questiona a possibilidade da autarquia reaver a concessão do benefício previdenciário deferido judicialmente,
contudo, o cancelamento ou a cessação do benefício deve observar a mesma forma, ou seja, deve ser realizada pela via judicial
, nos termos do artigo 505 CPC/15 (art. 471 do CPC/73).

2.
Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça conferindo interpretação ao artigo 71 da Lei 8.212/91 no sentido da
necessidade de ajuizamento de ação revisional para reaver a concessão do benefício deferido judicialmente
.

3.
A decisão da magistrada de 1º grau não merece qualquer reforma pois encontra-se em total consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e também deste Tribunal de Justiça.

4.
Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019845, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Assim, tendo em vista que o Recorrido foi submetido a processo de reabilitação única e exclusivamente no âmbito administrativo, inexistindo superveniente Decisão judicial lavrada em nova demanda que ateste a modificação do quadro fático que levou à concessão da aposentadoria por invalidez acidentária nos autos de origem, resta imperiosa a manutenção da Sentença combatida, que julgou procedente o pedido exordial, para restabelecer o pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária e pagar a diferença sobre as parcelas vencidas.

Em relação à fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações vencidas, entendo que restaram desatendidos os parâmetros estipulados no artigo 85, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil, sobretudo considerando que se trata de causa baixa complexidade, versando sobre matéria não inédita, tramitando por um curto período de tempo, nesta mesma cidade, Comarca da Capital, motivo pelo qual reduzo-o para 12% (doze por cento)

sobre o valor das prestações vencidas.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para proceder a redução dos honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor das prestações vencidas.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL PARA REVOGAR O BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO APENAS NA SEARA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Na hipótese, o Autor/Recorrido obteve a concessão de sua aposentadoria por invalidez por meio da Sentença Judicial proferida no bojo do Processo nº 0020971-43.2012.8.08.0048 (fls. 22/23). Sucede, contudo, que, posteriormente ao trânsito em julgado, a Autarquia Previdenciária convocou o Recorrido para realização de nova perícia e, ao procedê-la, entendeu por bem submetê-lo à reabilitação, ensejando a revisão/cancelamento da aposentadoria por invalidez em comento apenas na seara administrativa.

II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que não é possível o cancelamento administrativo de aposentadoria por invalidez concedida por Decisão judicial, sendo indispensável a propositura de nova ação para tanto, em cujo âmbito deverá ser apreciada a alegação de modificação da circunstância fática que amparou a concessão daquele benefício previdenciário.

III.
Resta imperiosa a manutenção da Sentença combatida, que julgou procedente o pedido exordial, para restabelecer o pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária e pagar a diferença sobre as parcelas vencidas.

IV.
A fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações vencidas desatende os parâmetros estipulados no artigo 85, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil, sobretudo considerando que se trata de causa baixa complexidade, versando sobre matéria não inédita, tramitando por um curto período de tempo, nesta mesma cidade, Comarca da Capital. Redução para 12% (doze por cento) sobre o valor das prestações vencidas.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, tão somente para proceder a redução dos honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.